Tribunal: TJES
Processo: 5008229-93.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008229-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DOUGLAS SALAZAR PASSOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008229-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SALAZAR PASSOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão de Id. 3227250 (pp. 08/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0029998-61.2012.8.08.0012, por meio da qual fora determinada a retificação da fração para fins de progressão de regime para o percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente à 2/5 (dois quintos), tendo em vista que o crime praticado pelo apenado fora anterior à Lei nº 13.964/2019.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a retroatividade, ou não, das novas frações de progressão de regime (art. 112, da Lei de Execuções Penais), estabelecidas pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), para crimes praticados anteriormente à vigência da referida reforma.

Em casos tais, é cediço que a aplicação retroativa de norma penal superveniente está vinculada à constatação de efeitos benéficos ao réu ou apenado, conforme se extrai do inciso XL, do art. 5º, da Constituição da República, e do parágrafo único, do art. 2º, do Código Penal, sendo vedada, contudo, a combinação de leis.

Segundo o c. STJ,
“
a
pós as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”
(AgRg no HC n. 707.364/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 24/02/2022).

A fim de averiguar tais elementos, verifico que, no caso em tela, o apenado possui em seu desfavor as seguintes condenações (mov. 1.1 do SEEU):

Guia nº 175309: art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

Data do fato:
22/11/2010
;

Trânsito em julgado:
19/3/2015
;

Guia nº 140896: art. 309, do Código Penal;

Data do fato:
11/7/2011
;

Trânsito em julgado:
29/8/2012
;

Ação Penal nº 0122655-56.2011.8.08.0012: art. 121, § 2º, do Código Penal;

Data do fato:
18/8/2011
;

Trânsito em julgado:
31/8/2016
.

Guia nº 149741: art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 307, do Código Penal;

Data do fato:
10/10/2011
;

Trânsito em julgado:
19/3/2013
;

Verifica-se, na hipótese, que, ainda que o agravado tenha sido condenado por diversos crimes comuns e um crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado),
não está configurada a reincidência
que, consoante art. 63, do Código Penal, consiste na prática de um novo delito após o agente já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior. Isso porque quando os crimes foram cometidos (em 2010 e 2011), não havia condenação definitiva pela prática de crime anterior (a primeira condenação a transitar em julgado ocorreu somente em 2012).

Antes da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), a redação antiga do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) dispunha que, em casos de condenação por
crimes hediondos
e
equiparados
a hediondos, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de
2/5
(dois quintos) da pena, se o apenado fosse
primário
, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Após a mudança legislativa, a redação do parágrafo mencionado foi revogada e o art. 112 passou a dispor, em seu inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, que, nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados, ocorrendo o resultado morte e sendo o agente
primário
, a progressão somente se dará mediante o cumprimento de ao menos
50% (cinquenta por cento)
da pena, vedado o livramento condicional.

Tendo em vista que o agravado é considerado primário e foi condenado por crime de homicídio qualificado, que configura delito hediondo com resultado morte, bem como que o referido crime foi praticado em
18/8/2011
(antes da vigência da Lei nº 13.964/2019),
não é possível aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime
, por implicar tratamento mais rigoroso e prejudicial ao reeducando, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008229-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SALAZAR PASSOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
C
ONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
PRIM
ARIEDADE
.
NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME.
LEI Nº 13.964/2019. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é considerado primário, eis que, quando praticou os crimes comuns e o hediondo com resultado morte, ainda não havia condenação definitiva em seu desfavor por crime anterior (art. 63, do Código Penal).

2. No regramento atual (após a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”), incidiria o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime, conforme art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário.

3. No entanto, como o crime hediondo com resultado morte foi praticado em 2011, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, não é possível aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime, como requer o Ministério Público, por implicar tratamento mais rigoroso e prejudicial ao reeducando, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

4. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.